Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. RECURSO. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. TRIBUTO. IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO. HERDEIRO. USO EXCLUSIVO DO BEM IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.736.285/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que é cabível Agravo de Instrumento contra as Decisões Interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - Liquidação e Cumprimento de Sentença -, no processo de execução e na Ação de Inventário.
3. A obrigação pelo pagamento de tributos relativos ao imóvel objeto da partilha deve ser atribuída ao herdeiro que usufrui exclusivamente do bem, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.